Tribunal: TJES
Processo: 5011031-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011031-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EURICO DE SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS.
ASTREINTES
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, determinou a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00.

2)
O recorrente alega a regularidade da contratação e a excessividade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A controvérsia consiste em saber se: (i) é lícita a manutenção dos descontos na aposentadoria do consumidor quando ausente a comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) o valor fixado a título de astreintes se mostra razoável e proporcional para o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
As operações bancárias são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

5)
É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados, nos termos do inciso III do art. 6º do CDC, a fim de assegurar escolha consciente.

6)
A instituição financeira não apresentou o contrato devidamente assinado pelo consumidor ou com comprovação de firma digital, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a efetiva contratação.

7)
A ausência de prova da regularidade do pacto afasta, em análise preliminar, a probabilidade do direito do recorrente e justifica a manutenção da suspensão dos descontos, notadamente em razão do perigo de dano ao consumidor idoso.

8)
A multa cominatória (astreintes) de R$ 500,00 por dia de descumprimento mostra-se adequada e proporcional, considerando o impacto dos descontos na subsistência de consumidor idoso e de baixa renda, bem como o elevado porte econômico da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação pelo consumidor.

2. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de coagir ao cumprimento da obrigação, a fim de proteger o consumidor vulnerável".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.820/2003; Código de Defesa do Consumidor, § 2º do art. 3º e inciso III do art. 6º; Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar as alegações de licitude da modalidade contratual e excesso na cominação de
astreintes
.

Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

In casu
, trata-se de modalidade de empréstimo contraído via fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação na reserva de margem consignável (RMC), com desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital por pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Além disso, o cartão de crédito consignado costuma ter taxas de juros mais baixas e condições de pagamento mais vantajosas.

Isso se deve ao fato de que a instituição financeira tem a garantia do recebimento do dinheiro, já que o pagamento é descontado diretamente da fonte de renda do usuário.

Conquanto seja notável a distinção entre o empréstimo consignado convencional e o contrato de cartão de crédito consignado, especialmente em relação a taxa de juros e forma de amortização, tal modalidade contratual é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008,
in verbis
:

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera se:

XIII - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito
; e

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras
, desde que:

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito
ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Art. 21.
A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil
, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

Art. 54.
A contratação de empréstimo ou cartão de crédito constitui uma operação entre instituição financeira e beneficiário, cabendo, unicamente às partes, zelar pelo seu cumprimento
.

Lado outro, segundo o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, desponta como direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Na esteira da jurisprudência da Corte da Cidadania, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...]
3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
[...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

Compulsando a documentação adunada, não se verifica assinatura do consumidor nos termos de adesão, nem tampouco comprovação de firma digital.

Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação pelo consumidor, o que poderá ser remediado durante a instrução processual.

Conforme vem decidindo esta Corte, a formalização de contratos digitais exige mecanismos que demonstrem a anuência do consumidor, como subsegue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Adelso Suin contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Banco Pan S/A, referente a contrato digital de empréstimo consignado supostamente celebrado sem consentimento válido. O apelante alega que o contrato não foi devidamente formalizado, sendo inválida a selfie apresentada como assinatura, e que não houve testemunhas ou gravações de voz que comprovassem a ciência do consumidor, idoso e de baixa instrução, acerca dos termos do contrato . II. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso dialogam suficientemente com os fundamentos da sentença. O ônus de provar a autenticidade de contrato digital impugnado recai sobre a instituição financeira, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061 e a Súmula 479 do STJ, que atribuem às instituições bancárias a responsabilidade objetiva por fraudes em operações financeiras. A geolocalização e o endereço de IP dos eventos do contrato, analisados de forma minuciosa, apresentam divergências que colocam em dúvida a autenticidade dos atos de consentimento digital.
Não foi comprovada pelo banco a autenticidade da assinatura digital nem o consentimento válido do apelante, sendo insuficientes os elementos apresentados, como a selfie e os dados de geolocalização, para legitimar a contratação eletrônica. A ausência de gravações ou outros meios que atestem a manifestação clara e inequívoca do consumidor vulnerável sobre os termos contratuais reforça a nulidade do contrato
. [...]

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50040752220218080047, Relator.: HELOISA CARIELLO.
Órgão Julgador:
2ª Câmara Cível.
Data:
17/out/2024
)

A propósito, o perigo na demora recai sobre o agravado, idoso e beneficiário da previdência social, não à instituição financeira, de expressivo poder econômico.

Vencido esse ponto, a cominação de multa diária constitui técnica de execução por coerção, com a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial.

O valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais, conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC). FIXAÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE (ART. 537 DO CPC). MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação a suposta ausência de procuração outorgada ao advogado signatário dos atos processuais em nome do agravado, além de tratar-se um vício sanável, devendo a parte ser intimada para supri-lo e somente em caso de descumprimento da determinação é que o processo será extinto sem resolução do mérito, conforme dispõe o Art. 76, caput e § 1°, inc. I do CPC, verifica-se que na documentação anexa às contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento, consta a procuração outorgada pelo agravado ao seu patrono (documento de fl. 132), razão pela qual não merece prosperar tal alegação. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: (¿) é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 3.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado. 4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbra-se excessividade no valor fixado na origem, principalmente em relação a sua majoração, uma vez que restou incontroverso que o banco agravante não cumpriu a determinação imposta pelo julgador primevo no prazo estabelecido. 5. A extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar ainda mais o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados nos contracheques do agravado, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000526, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. MULTA DIÁRIA. DEMORA DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO URGENTE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ÔNUS EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR: Não há que se falar em ausência de fundamentação e nulidade em relação à Sentença objurgada, porquanto, embasada no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e no dispositivo legal do Artigo 461, §6°, do Código de Processo Civil de 1973, aplicados ao caso dos autos de forma clara e objetiva. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: Segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.
( STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). III. Perante os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a multa estipulada deve ter o condão de, simultaneamente, coagir o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a cumprir a obrigação imputada, como também, impedir o enriquecimento indevido do Recorrido. Contudo, notório é que a presente questio apresenta-se como hipótese para redução do montante executado alusivo às astreintes estabelecidas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), isto porque não houve observância aos Princípios mencionados, tendo em vista que não foi verificada a proporcionalidade entre a multa diária arbitrada e o valor da causa do Processo de origem. VI. O Recorrido não sofreu qualquer prejuízo em decorrência do acontecimento, a uma, pois não se tratava de procedimento de urgência, conforme bem asseverou a Magistrada de Piso, a duas, porque o Embargado realizou a cirurgia por outros meios, figurando-se proporcional e razoável a redução das astreintes para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 023140006240, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)

Com efeito, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado em apenas R$ 500,00 por ato de descumprimento, haja vista, como dito, o impacto dos descontos em desfavor de consumidor idoso e de baixa renda e, notadamente, o elevado porte financeiro do recorrente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.